Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720311-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA DESPACHO Em tempo, verifico erro material na decisão proferida por esta relatoria que declarou de ofício a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos de origem a uma das Varas Cíveis de Olímpia/SP, visto que consignou o número do processo originário de forma equivocada, constando o no 0740499-78.2021.8.07.0001 quando a numeração correta seria 0731613-27.2020.8.07.0001, sendo necessário, então, retificar o texto do referido ato decisório. Assim, para a devida correção do erro material, na decisão de ID 48109401, onde se lê: “Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, DECLARO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA e determino a remessa do processo no 0740499-78.2021.8.07.0001 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia-SP.” Leia-se: “Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, DECLARO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA e determino a remessa do processo no 0731613-27.2020.8.07.0001 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia-SP.” Após, retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para as devidas anotações e intimações. Brasília,23 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator